Tribunal: CARF
Processo: 10880.930607/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930607/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.320 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
S & L SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143,
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que
a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja
liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente
a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930607/2015-04
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930607/2015-04

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 103-001.791, de 13 de
novembro de 2020, proferido pela da 4a Turma da DRJ03, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade no sentido de, complementarmente ao crédito de R$ 185.706,48
já reconhecido no Despacho Decisório da autoridade a quo, restabelecer crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente AC 2010, no valor de R$ 59.874,59, cujo total deve ser utilizado
nas compensações vinculadas até o limite do crédito de R$ 245.581,07.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/04) apresentada pela pessoa
jurídica acima qualificada contra o Despacho Decisório Eletrônico de n° de
Rastreamento 102784723 (fl. 321), de 03/07/2015, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP), que
indeferiu o crédito pleiteado no PER/DCOMP no 42573.50831.250211.1.3.02-9055 (fls.
207/320), correspondente a saldo negativo de IRPJ do exercício de 2011, ano-calendário
(AC) 2010, conforme imagem seguinte:

Fl. 3416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930607/2015-04

O não reconhecimento da totalidade do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2010, informado
na DIPJ de 2011 e pleiteado no PER/DCOMP supracitado, deu-se diante da não
confirmação de parte do Imposto de Renda Retido na Fonte, consoante relação de
retenções não confirmadas, exposta na seção do despacho referente à análise das
parcelas de crédito (fls. 325/327).
A ciência de referido Despacho Decisório se deu em 14/07/2015, conforme Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 330. A manifestação de inconformidade foi apresentada em
23/07/2015, consoante carimbo aposto à fl. 02.
Em referida manifestação de inconformidade, em síntese, o contribuinte alega ter
efetivamente sofrido as retenções que embasaram o direito creditório que pleiteia. Na
pretensão de provar o valor das retenções sofridas, anexa as Fichas 12 A e 54 da DIPJ
do exercício 2011, concernente ao AC 2010.”
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ03 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IRPJ RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte, como dedução na apuração do IRPJ devido
ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos correspondentes
rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante apresentação dos
respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela confirmação da retenção em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário questionando o não
reconhecimento do direito creditório e a homologação parcial de suas compensações, sob o
argumento de que os valores de IRPJ foram efetivamente retidos pelas tomadoras de serviços,
entretanto, não teriam elas efetuado corretamente as declarações à RFB.
Informa que sobre cada pagamento por prestação de serviços recebido pela
Recorrente foi efetuada a retenção da contribuição pelos clientes, nos termos da legislação de
regência e que tais retenções encontram-se demonstradas por meio da Relação de Rendimentos e
de Retenções na Fonte e das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços, emitidas a partir de sistema
especifico para tal, disponibilizado em meio físico ou arquivo eletrônico, anexando-as ao
recurso.
Isso porque, de acordo com a Recorrente, “muitas vezes, os contribuintes ficam
impossibilitados de utilizar os valores de crédito de IRRF em decorrência de informações
equivocadas nos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (por exemplo,
quando o valor da Dirf enviada pela fonte pagadora apresenta valores inferiores ao que foi
efetivamente retido das empresas)”.
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930607/2015-04

Cita decisões do CARF no sentido de que mesmo na hipótese de a fonte pagadora
não fornecer os comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de retenções efetuadas
por terceiros poderá ser utilizado em compensações, desde que seja possível comprová-lo por
intermédio de quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os
valores efetivamente retidos e devidamente integrados aos resultados tributáveis dos respectivos
períodos.
Por fim, requereu o provimento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
98.945,35, do ano-calendário de 2010 (Valor Pleiteado: R$ 344.526,42 – R$ 245.581,07 (total do
valor já reconhecido: DD: R$ 185.706,48 + DRJ: R$ 59.874,59) que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da discussão do direito creditório.
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca da homologação parcial do
direito creditório pleiteado referente ao saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de
2007, vez que, de acordo com a decisão recorrida, não houve comprovação da totalidade do IRPJ
retido na fonte, declarada pelo contribuinte como antecipação da IRPJ devida no referido ano.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930607/2015-04

Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o deferimento parcial,
a não comprovação de parte do IRPJ retido na fonte, declarado pelo contribuinte como
antecipação do IRPJ devido no AC 2010.
Em sua defesa, o contribuinte afirma ter efetivamente sofrido as retenções de IRPJ,
apresentando a DIPJ correspondente ao período, onde relacionara as fontes pagadoras e
os valores retidos.
De acordo com a legislação de regência (art. 55 da Lei no 7.450/85, consolidado no art.
943, §2o do RIR/1999 e no atual art. 988 do RIR/2018), as retenções na fonte somente
podem ser deduzidas no encerramento do período de apuração se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, in verbis:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999
“Art. 942 – As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o,
e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único – O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).”
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de2018 - RIR/2018
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §
1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55)
Ou seja, dos termos da legislação retrocitada, o documento idôneo para a comprovação
da retenção suportada pelo contribuinte é o comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora. Desse modo, os documentos apresentados pelo contribuinte
não prestam à comprovação das retenções declaradas.
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930607/2015-04

Entretanto, a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas informações
prestadas pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
– Dirf. Ambos constituem instrumentos hábeis a comprovar as retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto ou contribuições retidos.
Aliás, a Receita Federal, disponibiliza todas as informações relativas às retenções
sofridas pela empresa, constantes das Dirf, por meio do e-CAC (Centro de Atendimento
ao Contribuinte virtual).
Pois bem.
Consta do despacho decisório em litígio que na composição do crédito do saldo
negativo de IRPJ do AC 2010 não houve a confirmação da totalidade das retenções
informadas pelo contribuinte no PER/DCOMP em questão, pois o Sistema de Controle
de Créditos da RFB identificou apenas R$ 270.759,88 dos R$ 344.526,42 informados
pela impugnante em retenções sob o código de receita 1708.
Nada obstante, em consulta aos sistemas informatizados da RFB (Arquivo Não-
paginável de fl. 333), restou confirmado o montante de R$ 325.219,44 em retenções de
IRPJ sob o código 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa
Jurídica), sofridas pelo contribuinte no AC 2010. Verificou-se, ainda, R$ 5.415,03 em
retenções de IRPJ sob o código 8045 (Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica
– art. 53 da Lei no 7.450/1985), valor também passível de dedução, perfazendo o total
de R$ 330.634,47, passível de composição do saldo negativo do período.
Entretanto, para validação das deduções do IRPJ retido na fonte, conforme as
disposições do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996, é necessário também o regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
A Súmula Carf no 80 consolida esse entendimento, o que não poderia ser diferente, haja
vista que os rendimentos que serviram de base para o cálculo das antecipações têm a
mesma natureza dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste no encerramento do
período de apuração.
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Nesse aspecto, com base na Ficha 06-A (Demonstração do Resultado do Exercício) da
DIPJ 2011 ativa (ND 0001516935), observa-se que o montante de receitas de prestação
de serviços oferecidas à tributação pelo contribuinte no AC 2010, de R$ 35.349.592,71,
tomando-se o percentual de retenção de 1% relativo ao código de receita 1708
(Remuneração de Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão de
Obra prestados por Pessoa Jurídica), comporta o valor total de retenções identificado em
consulta aos sistemas informatizados da RFB, passível de composição do Saldo
Negativo do período.
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930607/2015-04

Tal erro (diferença entre valores confirmados via Despacho Decisório e identificados
nos sistemas informatizados da RFB) se deve a erro de fato no preenchimento da
DCOMP e da DIPJ, apresentadas pelo contribuinte, sendo, entretanto, passível de
correção ex officio, nos termos em que dispõe o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de
setembro de 2014. Vejamos suas disposições em excertos que tratam especificamente da
situação em análise:
“Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não
esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes.
[...]
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na
Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Recursos Federais - Darf. Embora o erro de fato
não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de
erro no preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito
é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN n° 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de
ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento
de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme já
abordado.
[...]
Assim, ante a confirmação dos valores de IRPJ retidos, refazendo a apuração do Saldo
Negativo da IRPJ, temos a seguinte situação:

Fl. 3421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930607/2015-04

CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade no sentido de, complementarmente ao crédito de R$
185.706,48 já reconhecido no Despacho Decisório da autoridade a quo, restabelecer
crédito de saldo negativo de IRPJ referente AC 2010 no valor de R$ 59.874,59, cujo
total deve ser utilizado nas compensações vinculadas até o limite do crédito de R$
245.581,07.”
Por sua vez, a Recorrente alega fazer jus à totalidade do direito creditório em sua
totalidade, tendo em vista a comprovação de todas as retenções na fonte (IRPJ) que compuseram
o saldo negativo em debate. E, dialogando com a decisão “a quo”, carreou aos autos cópias das
notas fiscais para comprovação do direito creditório em discussão.
Nesse contexto, entendo assistir razão à Recorrente. Explique-se.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143 e
168, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório composto pelas notas fiscais.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. Assim sendo, entendo que as provas produzidas pela Recorrente
devem ser avaliadas pela Unidade de Origem.
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930607/2015-04

Com efeito, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório quanto à
liquidez e certeza do direito creditório em debate, já que, conforme já dito, a prova em discussão
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013,
determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes
confira efetividade de caráter normativo”.
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930607/2015-04

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das
Súmulas CARF no 80 e no 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se
houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção
de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3424
DF CARF MF
Original